Tribunal: STF
Processo: AR 1062
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-26
Data de publicação: 1979-09-26

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA RECONHECIDA PORQUE, POSTO O AUTOR
TENHA INGRESSADO EM JUÍZO TEMPESTIVAMENTE E OBTIDO DESPACHO
ORDENANDO A CITAÇÃO EM MOMENTO UTIL, 5/9/77, NÃO PROMOVEU A CITAÇÃO
NO PRAZO DE DEZ DIAS A QUE SE REFERE O ART. 219, PARAGRAFO-2,
NEM REQUEREU A PRORROGAÇÃO DO PRAZO MENCIONADO NO PARAGRAFO-3 DO
CITADO ARTIGO.
II. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ASSENTO NOS ARTS. 269, II, E 495,
DO C.P.C.